Tribunal: TJES
Processo: 5017885-38.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017885-38.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL VITOR RODRIGUES
RECORRIDO: MARCELA INACIO DE CARVALHO BRAGA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017885-38.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
MANOEL VITOR RODRIGUES

RECORRIDO:
MARCELA INACIO DE CARVALHO BRAGA DE ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA MELLO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUTORA QUE PAGOU DÍVIDAS DO REQUERIDO. CAPTURAS DE TELAS E ÁUDIOS COMPROVAM QUE O REQUERIDO É DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO DE TAIS CONVERSAS SÓ FOI APRESENTADA EM SEDE RECURSAL. RECIBO DE PAGAMENTO DE CHEQUE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EM AUDIÊNCIA O RECORRENTE ALEGOU QUE DEIXOU A DÍVIDA PARA A AUTORA PAGAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por MARCELA INACIO DE CARVALHO BRAGA DE ALMEIDA em face de MANOEL VITOR RODRIGUES.

Em síntese, a parte autora alega que ela e o requerido teriam pedido emprestado a quantia de R$1.000,00 a um terceiro, tendo ficado acordado que cada um arcaria com suas respectivas parcelas, porém, o promovido não teria procedido dessa forma, restando-se inadimplente, tendo a requerente efetuado a quitação da quantia em seu nome. A importância paga em favor do requerido teria somado o montante de R$1.800,00. Além disso, relatou ter quitado a quantia de R$980,00 referente a um cheque de titularidade do requerido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais), com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5151770, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada uma vez que os áudios e prints trazidos aos autos pela autora podem ser manipulados, bem como, que a suposta dívida é de agiotagem e por isso não pode ser cobrada no judiciário.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Nota-se dos autos que tendo o recorrente se manifestado nos autos em momento anterior à sentença, deixou de impugnar especificamente as mensagens e áudios trazidos pela autora, portanto, a impugnação realizada apenas em sede recursal trata-se de inovação recursal, e por isso, não merece conhecimento.

Ademais,
na audiência de instrução e julgamento o recorrente confessou que deixou a dívida para a autora pagar em razão desta ser devedora de uns cheques em seu nome.

Em relação a alegação que trata-se de cobrança de agiotagem, também não merece guarida, dado que não foi a autora quem realizou o empréstimo da quantia ao recorrente, mas contraiu a dívida junto com este e em razão da inadimplência do requerido, realizou o pagamento de sua parte.
Portanto, a autora está cobrando do recorrente o pagamento de uma dívida que esta quitou em seu nome.

Do mesmo modo, em relação ao pagamento do cheque no valor de R$980,00, a recorrida se desincumbiu do seu ônus e trouxe aos autos o recibo de pagamento, enquanto o autor não se manifestou antes da sentença impugnando o referido documento.

Em vista disso, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)